Tribunal: TJMT
Processo: 0012827-56.2008.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012827-56.2008.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[ANJO CELESTE ANDRADE - CPF: 567.042.160-49 (APELANTE), DEBORA CRISTINA DE PAULA - CPF: 000.721.391-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AURECRISTINA FERREIRA ANDRADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. PROVAS ROBUSTAS E HARMÔNICAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR LAUDO PERICIAL E TESTEMUNHAS. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defesa pleiteando a absolvição do réu, condenado pelo crime previsto no art. 213 do Código Penal, sob o argumento de inexistência de provas suficientes e supostas inconsistências nos depoimentos da vítima.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em saber se os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para a manutenção da condenação ou se justificam a absolvição em razão de supostas inconsistências no depoimento da vítima.

III. Razões de decidir

3.

Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, conforme o Enunciado Orientativo no 10 da TCCR/TJMT. No caso em análise, os depoimentos da vítima foram consistentes e harmônicos, ainda que tenham evoluído com o tempo, situação comum em casos de violência sexual, especialmente envolvendo vítimas jovens.

4.

O depoimento da vítima encontra plena corroboração no exame pericial que constatou a ruptura do hímen, bem como nas declarações da genitora, que afirmou em juízo que o réu confessou ter mantido relações sexuais com a vítima.

5.

A negativa de autoria apresentada pelo réu é isolada e desprovida de elementos probatórios que a sustentem, sendo insuficiente para afastar as robustas provas produzidas pela acusação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso da Defesa desprovido. Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento:

"1. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando coerente e corroborada por laudos periciais e provas testemunhais.
2. A evolução no relato da vítima em contextos de violência sexual não invalida os elementos probatórios, sendo comum que vítimas relatem os fatos com maior riqueza de detalhes ao longo do tempo. 3. Negativa de autoria isolada, sem amparo probatório, não é suficiente para afastar a condenação fundamentada em provas robustas e harmônicas."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 213, caput; 224, "a"; 226, II; 71; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:

1.

TJ-MT, AP 0001437-10.2013.8.11.0044, Rel. Gilberto Giraldelli, j. 16/06/2021.

2.

Enunciado Orientativo no 10 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Anjo Celeste Andrade,
contra sentença anexada sob ID. 211842800, em que foi condenado como autor do crime previsto no art. 213,
caput
, c/c art. 224, alínea “a”, c/c art. 226, inciso II, c/c art. 71, todos do Código Penal, à pena de
10 anos e 6 meses
de
reclusão
, em regime inicial
fechado.

Em razões recursais sob o ID 211842840, requer a absolvição, sob o argumento de ausência de provas para subsidiar a condenação.

As contrarrazões do Ministério Público são pelo
desprovimento
do Apelo (
ID. 211842843
);
igualmente
, em parecer

a
Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário respectivo que segue transcrito (ID. 218860659):

“Apelação Criminal - Estupro [art. 213, caput, c/c art. 224, alínea “a”, c/c art. 226, inciso II, c/c art. 71, todos do Código Penal] – conjunção carnal - crime atribuído ao padrasto - sentença condenatória - irresignação defensiva – almejada absolvição, sob o argumento de ausência de provas - impossibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas, as quais vêm sufragadas pelas incisivas declarações das vítimas, pelos depoimentos testemunhais, colhidos em juízo, em total harmonia com o restante do conjunto probatório vertido para os autos, sob o crivo do contraditório - palavras da ofendida - valor probante – Pelo desprovimento do recurso.”

É o Relatório.

À d. revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia que em data não especificada, porém no início do ano de 2004, em residência particular localizada no Bairro Dr. Fábio, Cuiabá/MT,
Anjo Celeste Andrade,
exercendo sua autoridade de padrasto,

constrangeu
A. F.. A.,
então com 12 anos, a com ele manter conjunção carnal.

Depois de denunciado sobre o caso e iniciada as investigações, a vítima esclareceu que tais abusos vinham ocorrendo constantemente, num total de 10 abusos similares.

Por essas razões, ele foi denunciado como incurso na sanção do art. 213,
caput
, c/c art. 224, alínea “a”, c/c art. 226, inciso II, c/c art. 71, todos do Código Penal.

Em decisão proferida em
28/08/2007
, foi determinada a
suspensão do processo e do prazo prescricional
, em razão de o Apelante se encontrar em local desconhecido. Posteriormente, em
14/09/2007
, foi determinada a
expedição de mandado de prisão.

O mandado de prisão foi devidamente cumprido em
01/05/2021
, momento em que o processo retomou seu curso normal. Após o término da instrução processual, o Juízo de 1o Grau
condenou
o Apelante, nos termos da denúncia, à pena de
10 anos e 6 meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
. Contra a sentença, o Apelante interpôs o presente recurso, pleiteando a absolvição.

Passo, assim, à análise recursal.

1.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A Defesa apresentou recurso de apelação pleiteando a absolvição, sob o argumento de que
inexistem nos autos provas suficientes para embasar a sentença condenatória
. Fundamenta sua tese, principalmente, em supostas
inconsistências nos depoimentos da vítima
.

Contudo, desde já esclareço que o pedido de absolvição
não merece acolhimento
, uma vez que as provas constantes dos autos
são robustas e suficientes
para demonstrar a ocorrência do crime previsto no
art. 213 do Código Penal
.

Segundo a Defesa, os depoimentos da vítima seriam divergentes, pois, a cada nova declaração, apresentaria uma versão diferente dos fatos.

Pois bem, ressalto que os fatos em questão ocorreram no ano de
2004
, ocasião em que a vítima, à época, era uma adolescente de apenas 12 anos. É sabido que, em se tratando de vítimas de violência, especialmente em contextos tão sensíveis, é natural que, inicialmente, haja certa reticência ou dificuldade em relatar todos os crimes sofridos, o que não invalida os elementos probatórios apresentados nos autos.

Assim, de fato, quando ouvida pela primeira vez em sede policial (ID 211843186 – págs. 12/14), a vítima relatou
apenas um episódio de abuso sexual praticado pelo Apelante,
no qual foi obrigada manter, com ele, conjunção carnal.

Posteriormente, ao ser encaminhada para a realização do
Exame Pericial de Conjunção Carnal
(ID 211843186 – págs. 24/27), cujo laudo concluiu que
"houve ruptura himenal"
, a vítima revelou que, além do abuso descrito inicialmente em sede policial, foi vítima de outros episódios, ocorridos pelo menos
10 vezes
. Relatou, ainda, que, no primeiro abuso, sentiu muita dor e houve sangramento.

Importa consignar que a vítima foi
reinquirida
(ID 211843186 – págs. 38/40) para esclarecer as divergências apontadas, ocasião em que
confirmou integralmente o relato apresentado junto ao IML.

A vítima foi ouvida em juízo na data de
17/08/2022
, quase
20 anos após a ocorrência dos fatos
. Na ocasião, relatou se sentir mais à vontade para relatar os fatos,
conseguindo
recordar com
maior clareza os diversos abusos dos quais foi vítima
.

Assim, em audiência ela
confirmou
que o Apelante abusou sexualmente,
praticando com ela conjunção carnal
, sendo que durante algum tempo, em que ele e sua genitora estavam separados, ele a colocou no lugar de sua mãe, a tratando como se esposa fosse.

Segundo a vítima, sua genitora lhe
revelou que tomou conhecimento dos fatos por meio do próprio Apelante
, que, após uma briga,
confessou
estar mantendo relações com uma de suas filhas.

Como se observa,
não

há divergências quanto ao ponto central dos fatos em investigação, uma vez que, em todas as ocasiões em que foi ouvida, a vítima
confirmou ter sido abusada por seu padrasto
. O que se verifica, na verdade, é que, com o passar do tempo, a vítima se sentiu mais à vontade para revelar todos os crimes praticados pelo Apelante.

Assim, não identifico qualquer divergência no depoimento da vítima, mas, sim, a
confirmação da ocorrência dos crimes e a imputação de sua autoria ao Apelante
. O que a Defesa aponta como divergência deve, na verdade, ser interpretado como uma
evolução no relato da vítima
, que, ao se sentir mais segura, pôde revelar com mais detalhes os abusos aos quais foi submetida.

E tendo
a palavra da
vítima especial
relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas dos autos, é suficiente para a manutenção da sentença condenatória. Nesse sentido o Enunciado Orientativo no 10 da TCCR/TJMT:
“
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”.

E no presente caso o depoimento da vítima é corroborado pelo de Exame Pericial de Conjunção Carnal, vistos em ID. 211843186 – pág. 24/27, o qual confirmou que
“houve ruptura himenal”.

Ademais, a genitora da vítima,
Aurea Antunes Ferreira
, confirmou, em juízo, que o
próprio Apelante lhe revelou estar mantendo relações com uma de suas filhas
e que, ao questioná-las, descobriu que se tratava da menor
A. F. A.
,

então com 12 anos.

Interrogado, o Apelante negou a autoria delitiva, alegando que lhe imputaram o crime devido a desavenças familiares. Afirmou que, por ocasião da separação, a genitora da vítima o ameaçou, dizendo que
"acabaria com sua vida".

No entanto, a mera negativa de autoria apresentada pelo Apelante se revela vazia e isolada, sem qualquer suporte em outras provas constantes nos autos.

Ressalto que, em todas as ocasiões em que foi ouvida, a vítima
afirmou de forma clara e consistente que foi abusada
, apontando o Apelante como o autor do delito. Tal relato é corroborado pelo
exame pericial
, que confirmou a
ruptura do hímen
, e pela declaração da genitora da vítima, a qual, em juízo, afirmou que o próprio Apelante admitiu a existência de relações sexuais com uma de suas filhas. Portanto, a negativa de autoria do Apelante é insuficiente para desconstituir as contundentes provas produzidas pela acusação.

As declarações da vítima, corroboradas pelas declarações de testemunhas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além do laudo pericial que confirma a ruptura himenal, deixam clara a ocorrência do ilícito investigado. Assim, não há que se falar em ausência de provas.

Nesse contexto:

“Desse modo, se a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelas declarações harmônicas e coerentes da vítima, as quais foram corroboradas ainda pela
prova testemunhal e pelos laudos periciais de exame de corpo de delito e laudo psicossocial, estas são suficientes para o julgamento de procedência do pleito condenatório deduzido na denúncia. Negativa de autoria extrajudicial que se mostra isolada e não se coaduna com as demais provas produzidas.”
(N.U 0001437-10.2013.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021)

Logo, sabendo-se
que as provas colhidas na
persecutio criminis
são seguras e congruentes, e que o
apelante
, por outro lado, não se desincumbiu do ônus de produzir provas em sentido oposto àquelas apresentadas pelo órgão ministerial, inexiste outro caminho senão reconhecer a fragilidade da tese recursal absolutória e
manter a sentença condenatória
.

Portanto, patente a autoria e materialidade do crime previsto no art.
caput
, c/c art. 224, alínea “a”, c/c art. 226, inciso II, c/c art. 71, todos do Código Penal, mantenho a sentença intocada.

2.

DISPOSITIVO

Com essas considerações,
em
consonância
com o Parecer da Procuradoria-geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Anjo Celeste Andrade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025